Tribunal: TJES
Processo: 0000179-98.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-
98.2021.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIC SOARES DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DES. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETRO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETRO SUPERIOR COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não há razão para acolher a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto, pois o
depoimento da vítima (fl. 96 e mídia de fl. 102) e dos policias militares (fls. 97-100 e mídia de fl. 102), descrevem, com clareza, a dinâmica dos fatos, afirmando que o acusado empregou violência e grave ameaça, a fim de assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, sendo que, inclusive, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo, antes de empreender fuga, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao artigo 157-A, §2º, inciso I, do Código Penal.
2. As frações de 1/6 ou de 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pela jurisprudência, não vinculam o julgador, que deve, na dosimetria, atentar para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação a fim de permitir a verificação dos limites da discricionariedade. Precedente do STJ.
3. Inexistindo fundamentação para fração diversa, deve-se aplicar a fração paradigma, e mínima, de 1/6 para as atenuantes.
4. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. Precedente STJ.
5. Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
ERIC SOARES DE JESUS
(fls. 189-197), em face da sentença, de fls. 166-171, proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha – ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de roubo circunstanciado, com emprego de arma de fogo (art. 157-A, §2º, inciso I, do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado (art. 33, §2º, alínea “a”, Código Penal).

Em suas razões, o apelante requer, em síntese:
[1]
desclassificação para o crime de furto (art. 155, “caput”, do Código Penal); ou, alternativamente,
[2]
redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da pena para a circunstância valorada negativamente; e
[3]
modificação do regime de cumprimento de pena para menos gravoso.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 01/06/2021, por volta das 09h35min., na rua José Hilário Ávila, no centro, em Montanha-ES, próximo ao Social Bar, o denunciado subtraiu o automóvel (Volkswagen Voyage, cor preta, placa 0DE4H73) pertencente à vítima, Cristiano Alves de Aguiar, com emprego de arma de fogo.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, quanto ao pedido defensivo de desclassificação para o crime de furto, verifico que o depoimento da vítima (fl. 96 e mídia de fl. 102) e dos policias militares (fls. 97-100 e mídia de fl. 102), descrevem, com clareza, a dinâmica dos fatos, afirmando que o acusado empregou violência e grave ameaça, a fim de assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, sendo que, inclusive, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo, antes de empreender fuga, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao artigo 157-A, §2º, inciso I, do Código Penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“[...] MÉRITO:
1. Provado durante a instrução processual que o réu utilizou de violência física e grave ameaça contra as vítimas para consumar a subtração do bem móvel, afasta-se a possibilidade de desclassificação da conduta para furto
. [...]” (TJES, Apelação n.º 0000963-44.2021.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/08/2023

“[...] 2)
Não há espaço para a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto, eis que comprovado que o recorrente se valeu de ameaça mediante emprego de simulacro de arma de fogo para subtrair a res furtiva das vítimas.
[
...]” (grifo nosso) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 062190004846, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

No que se refere ao pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena, o Magistrado singular fixou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, com base na valoração negativa de 01 (um) vetor, qual seja, “culpabilidade”. Para tanto, argumentou que, para se desvencilhar da ação dos policiais militares, o réu efetuou disparos de arma de fogo contra os referidos agentes públicos, fato que, decerto, eleva a sua periculosidade e, por conseguinte, por estar devidamente fundamentado, autoriza a exasperação da pena-base para patamar superior ao parâmetro usualmente adotado pelo STJ, em consonância com a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania:

"[...] III -
O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, salientando que, in casu, o Tribunal de origem exasperou a basilar de forma fundamentada, diante da análise do caso concreto, justificando o desvalor do vetor culpabilidade na maior reprovabilidade da conduta do paciente.
IV - As frações de 1/6 ou de 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pela jurisprudência, não vinculam o julgador, que deve, na dosimetria, atentar para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação a fim de permitir a verificação dos limites da discricionariedade. [...]" (STJ - AgRg no HC: 585416 MG 2020/0127771-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Dando prosseguimento, na segunda fase, o Magistrado reconheceu 02 (duas) atenuantes, a saber: a menoridade (art. 65, inciso I, do Código Penal) e a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a pena-base em apenas 6 (seis) meses, para cada circunstância.

Embora a defesa não tenha pleiteado a revisão da fase intermediária, dada a ampla devolutividade do apelo, entendo necessária, pois a redução da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem adotar fundamentação idônea, revela-se desproporcional, consoante já decidido pelo STJ:

“[...] 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado[...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

Desse modo, entendo que deve ser aplicada a fração, comumente adotada pelo STJ, de 1/6 (um sexto), para cada atenuante, a incidir sobre a pena-base, de modo que a pena intermediária deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 69 (sessenta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, tendo em vista a causa de aumento de pena, prevista no art. 157-A, §2º, inciso I, a pena será aumentada à fração de 2/3 (dois terços) e fixada, definitivamente, em 06 (seis) anos, 11 (onze) e 10 (dez) dias de reclusão e 115 dias-multa.

Por fim, no que concerne ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo que não merece prosperar, ante a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, na esteira do aresto a seguir colacionado:

“[...] 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Por esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada (fls. 166-171), exclusivamente, para reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em
06 (seis) anos, 11 (onze) e 10 (dez) dias de reclusão e 115 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar